Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724873-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RONER OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RONER OLIVEIRA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0723885-95.2021.8.07.0001 requerida pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL SA, determinou a emenda à inicial para adoção do procedimento comum, ao entendimento que a liquidação por arbitramento só aceita a produção de prova pericial. Nas razões, de início, o recorrente defende o cabimento do agravo, por entender que há conteúdo decisório no despacho de emenda à inicial que determina a adoção de procedimento desnecessário, mais complexo, extenso e custoso, que causa prejuízo ao autor. Esclarece que a liquidação se refere a sentença proferida em ação civil pública, que condenou o Banco do Brasil a recalcular os débitos dos contratos de financiamento rural, cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, reduzindo o percentual de 84,32% para 41,28%, e a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior a diferença entre os índices de correção monetária mencionados. Alega que comprovou, na inicial da liquidação, que tem direito à situação jurídica estabelecida na sentença coletiva, pois juntou as cópias dos contratos firmados com o Banco. Entende que, se comprovou, por meio dos documentos juntados à inicial, que é titular do direito, a liquidação da sentença deve ser por arbitramento, porque não há necessidade de se provar fato novo, dependendo o valor a ser executado apenas de cálculos aritméticos, sendo tal procedimento mais célere. No mais, colaciona julgados para amparar sua tese e pugna pelo deferimento da liminar, para reformar a decisão e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo regular (id 27809255 e 27809257) É o relatório. Decido. Para melhor compreensão das questões aqui tratadas, peço vênias para transcrever o inteiro teor da decisão ora agravada (id 97505472 dos autos principais n. 0723885-95.2021.8.07.0001): Vistos, etc. Conforme já decidiu reiteradamente o C. STJ, a execução de sentença proferida em ação civil pública, por não individualizar o crédito, demanda prévia liquidação de sentença. A propósito do tema, veja-se o julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF. 1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito. 2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas no 7/STJ e 284/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 370.244/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 23/10/2015) A mesma matéria tem recebido sucessivos julgados sempre na mesma direção. Assim, indispensável a liquidação de sentença. Outrossim, conforme expressado acima, na liquidação serão objeto de decisão tanto a qualidade de credor como o valor do crédito. O CPC define duas formas de liquidação, por arbitramento e pelo que foi redefinido como pelo procedimento comum, a antiga liquidação por artigos. Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A liquidação por arbitramento é cabível quando for determinado pela sentença, convencionado pelas partes, ou quando a natureza do objeto assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum é aplicável quando for necessária a produção de prova nova. A distinção é dúbia. Como se exclui dessas modalidades a liquidação por cálculo, em princípio sempre haverá a produção de prova nova. A questão é que prova impõe a liquidação pelo procedimento comum. Como a adoção deste procedimento deve tratar-se de uma prova que demanda um procedimento mais complexo. O art. 510 do CPC estabelece assim: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Observa-se que a única prova produzida em Juízo nessa modalidade é a pericial. AS partes juntam seus pareceres ou documentos elucidativos e, se não forem suficientes à formação da convicção do Juízo este designará perícia. Não há outra modalidade de prova admissível. Assim, toda vez que a liquidação exigir prova que não for a pericial o procedimento deverá ser da liquidação por arbitramento. No caso da liquidação de sentença proferida em ação coletiva é preciso, como acima visto, estabelecer não só o valor, o que em princípio poderia ser resolvido por perícia, mas também se o Autor é de fato titular do direito que pretende ver liquidado. A prova desse fato será, na maior parte dos casos, documental, sujeitando-se aos procedimentos da produção desse tipo de prova previstos no CPC. Como visto acima, a liquidação por arbitramento só aceita a produção de prova pericial. Portanto, a liquidação da sentença coletiva demanda a propositura de liquidação pelo procedimento comum. Assim, emende-se a inicial para adoção do procedimento comum, em 15 dias, pena de indeferimento da inicial. Como se vê, o agravante se insurge contra despacho de emenda à inicial, ato judicial, em tese, irrecorrível. Contudo, da leitura do ato impugnado, extrai-se, de fato, conteúdo com carga decisória, na medida em que o Juízo estabeleceu o rito que entende adequado para prosseguimento da ação, situação que, ao menos nesta fase de cognição sumária, autoriza o conhecimento do presente recurso, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pois bem. Nesta etapa, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. A análise, neste momento, será estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso, de modo que o Colegiado possa se manifestar sobre o pedido do agravante. Quanto ao periculum in mora, vislumbro, com efeito, o risco de indeferimento da petição inicial, como anunciado pelo Juízo na própria decisão agravada, para o caso de inobservância do comando de emenda da inicial. No que diz respeito ao fumus boni iuris, neste exame superficial, verifica-se que, na peça inicial, foram juntados documentos que demonstram o direito do autor, na medida em que apresentou cópia de cédulas rural pignoratícia, firmadas em 1988, com vencimento em 25/08/1992, e seus aditivos (id 97148594), além de cópia da sentença que reconheceu o direito à redução dos percentuais aplicados à título de correção monetária (id 97152745, 97152748), de modo que, em tese, não se mostra necessária a produção de outras provas, mas apenas de operações aritméticas, a partir da análise contábil dos negócios jurídicos firmados entre as partes e comprovados pelo autor da ação. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO o pedido liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 02 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator